Tribunal: TJDFT
Processo: 0752109-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA-CORRENTE/SALÁRIO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. ILICITUDE DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de não fazer, com a pretensão de obstar os descontos automáticos na conta-corrente/salário da autora referentes a contratos de empréstimo celebrados com o Banco-réu, após a revogação da autorização.
2. Decisão anterior - A sentença julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados pelo réu na conta-corrente/salário da autora para fins de pagamento de empréstimos, diante da revogação da autorização.
III. Razões de decidir
4. O desconto efetuado em conta-corrente para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular.
5. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Sentença reformada.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 6o e 9o; CPC/2015, arts. 537, arts. 313, 314, 421 e 684; CDC, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; STJ, AgRg no REsp 1371369/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26.02.2016.